Tribunal: TJDFT
Processo: 0761598-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, DO CPC. APLICÁVEL. PERCENTUAL 10% DO VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A legitimidade para o cumprimento de sentença de verba sucumbencial é concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ter por base o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte. Os honorários devem ser arbitrados com observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para a conclusão do serviço, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Apelo conhecido e não provido.